Tribunal: TCU
Processo: 020.160/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8024/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, V, 'a', 169, I, e 243 do RITCU, e nos artigos 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014, em considerar cumprido o item 1.8.1 do Acórdão 10253/2019-TCU-Segunda Câmara e adotar a providência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.160/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado de Pernambuco 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 033.871/2018-3 .